Tribunal: TJDFT
Processo: 0719469-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO. REDISCUTIR QUESTÕES NO CURSO DO PROCESSO. VEDAÇÃO. ART. 507, CPC. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. INTENÇÃO DELIBERADA DE PROCRASTINAR O FEITO. INCIDENTES PROCESSUAIS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE COM ARGUMENTOS IDÊNTICOS. CARACTERIZAÇÃO. ART. 774 CPC. RECURSO DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão que não conheceu a exceção de pré-executividade oferecida pela ora agravante.
2. De acordo com o art. 507 do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. 2.1. No caso, verifica-se que a agravante pretende discutir a nulidade do título em razão de julgamento no processo 0735566-33.2019.8.07.0001, em trâmite na 11a Vara Cível. Argui, ainda, a prescrição dos valores cobrados relativos a abril e novembro de 2014, todavia, tais questões já foram apreciadas em outra decisão.
2.2. Revela-se incabível a rediscussão de matérias que já foram resolvidas por decisão interlocutória, quando a parte se manteve inerte, não aviando o recurso cabível na ocasião devida.
3. Ante o exposto, a esfera de conhecimento deste recurso resume-se ao pedido de afastamento da multa por ato atentatório à dignidade da justiça. 3.1. Para que haja a imposição da multa prevista no artigo 774 do CPC, por ato atentatório à dignidade da Justiça, há a exigência de que esteja configurada a intenção deliberada da parte em provocar incidentes processuais procrastinatórios, de forma a retardar a prestação jurisdicional. 3.2. No caso dos autos, o recorrente apresentou a denominada exceção de pré-executividade com argumentos idênticos aos apresentados na impugnação ao cumprimento de sentença, demonstrando com isso intenção em procrastinar o regular processamento do feito. 3.3. Logo, inexiste plausibilidade quanto ao pedido de afastamento da multa por ato atentatório à dignidade da justiça. 3.4. No mesmo sentido, colaciona-se o seguinte julgado: “(...) 3. Caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça o não cumprimento com exatidão as decisões jurisdicionais e os embaraços criados à sua efetivação. Art. 77, CPC. 3.1. In casu, a reiteração de pedidos já negados e o não atendimento aos comandos judiciais sem qualquer justificativa razoável para seu inadimplemento, demonstram o intento procrastinatório da parte autora e a sua conduta atentatória à dignidade da justiça que autorizam a aplicação de multa conforme os preceitos legais. 4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida”. (07140384020198070001, Relator: Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, PJe: 24/8/2020).
4. Recurso desprovido.